Tribunal: TJMT
Processo: 1028168-75.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028168-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO PEREIRA LIMA - CPF: 395.737.101-53 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA SANTOS FERREIRA - CPF: 047.525.431-76 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher.
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Contra Mulher Por Razões do Sexo Feminino na forma tentada e Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido.
Gravidade Concreta da Conduta. Risco à Ordem Pública e à Integridade Física E Psíquica Da Vítima. Necessidade Da Segregação Cautelar Demonstrada. Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado com vistas a revogar a prisão preventiva imposta a paciente que teria cometido os crimes de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Contra Mulher Por Razões do Sexo Feminino na forma Tentada (art. 121, § 2º, inc. I e VI e § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido (art. 14 da Lei nº. 10.826/2003).

II.

Questão em discussão
2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III.

Razões de decidir 3.
A natureza da conduta assumida pelo paciente, que, inconformado com o fim do relacionamento amoroso, teria agredido a ex-companheira e efetuado disparos de arma de fogo para ceifar a vida dela, intento que só não foi atingido graças à rápida reação da vítima, sinaliza o perigo concreto que ele representa para integridade física e psíquica da ofendida, constituindo fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva.
4.
A gravidade do comportamento fica ainda mais acentuada quando se observa que, segundo declarado pela ofendida na Delegacia de Polícia Civil, o paciente já havia ameaçado matá-la outras quatro vezes, o que demonstra a escalada progressiva da violência e fundamenta a custódia para impedir novos ataques.
5.
A quantidade de munições apreendidas, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (um revólver calibre .32, seis munições de igual calibre, três intactas e três deflagradas, 14 munições calibre .38, 15 munições calibre 6.35mm e 16 munições calibre .22), revela não só uma assustadora variedade de meios à disposição do paciente para atacar a vítima, como sua audácia e certo destemor à lei, refletindo a necessidade de privação da liberdade para resguardar a ordem pública.
6
.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.
Dispositivo e tese
8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a integridade da vítima justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXI e LVII; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª.
Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023;
STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel.
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Pereira Lima
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que
homologou
a prisão em
flagrante
do paciente

e a
converteu
em
preventiva
.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde
25.9.2024
, quando foi preso em flagrante por praticar, em tese, os crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Contra Mulher Por Razões do Sexo Feminino na forma Tentada
(art. 121, § 2º, inc. I e VI e § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003).

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio da
presunção de inocência
(art. 5º, inc. LVII, da CF), além de consignar que o paciente detém
predicados favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(ID 243741696).

Instruiu a inicial com documentos (ID 243744152).

A liminar
foi
indeferida
(ID 245509164).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 246506170).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 247930653), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Feminicídio tentado, lesão corporal no âmbito da violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva – Pretendida a revogação da segregação cautelar – Suscitada ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo – Inviabilidade – Custódia cautelar pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima – Evidente periculosidade social do agente – Aparente desequilíbrio emocional que, aliado aos demais fatores, demonstram o
periculum libertatis
, justificador da medida excepcional – Gravidade em concreto do delito – Paciente inconformado com o término do relacionamento e existência de prévias ameaças de morte contra a vida da sua ex-companheira – Possibilidade concreta de repetição dos atos violentos e concretização do crime de feminicídio – Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para resguardar a paz social e a segurança e proteção da ofendida – Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de
25.9.2024
, após receberem a informação de que estava acontecendo uma briga envolvendo disparos de arma de fogo, policiais militares lotados em Barra do Garças-MT foram até a residência informada, onde se depararam com
Maria da Glória dos Santos Ferreira
, que disse ter sido agredida pelo ex-companheiro, o paciente
Antônio Pereira Lima
.

Segundo o relato da ofendida, ela estava na casa de um familiar quando o paciente, inconformado com o término do relacionamento amoroso, chegou ao local e a agrediu com socos e arranhões; logo depois, com uma arma de fogo em punho, tentou colocá-la à força dentro do carro dele e efetuou três disparos na direção da ex-companheira. Enquanto tentava se defender das agressões, ela agrediu o braço do paciente, ação que causou a mudança na direção dos projéteis. Nenhum deles a alvejou.

Após colher as declarações da vítima, os agentes de segurança pública foram até a casa do paciente, onde localizaram o
revólver calibre .32
utilizado no episódio,
seis munições de igual calibre
,
três intactas e três deflagradas
,
14 munições calibre .38
,
15 munições calibre 6.35mm
e
16 munições calibre .22
.

O paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
, nos seguintes termos:

“
Ressalto, assim, que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, maiormente pela gravidade em concreto da conduta e o fundado risco de reiteração criminosa, afinal, como descrito pela vítima, o suspeito já havia lhe ameaçado de morte outras vezes e, dessa vez, só não alcançou seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Ademais, conforme se extrai do feito, este demonstra não aceitar o termino da relação, assim como não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP” (243744152). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que, inconformado com o fim do relacionamento amoroso, teria agredido a ex-companheira e efetuado disparos de arma de fogo para ceifar a vida dela, intento que só não foi atingido graças à rápida reação da vítima,
reflete a
relevante reprovabilidade da conduta
e
o
perigo
que ele oferece para a integridade física e psíquica da ofendida, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

A gravidade do comportamento fica ainda mais acentuada quando se observa que, segundo declarado pela ofendida na Delegacia de Polícia Civil, o paciente já havia ameaçado matá-la outras
quatro vezes
, o que demonstra a escalada progressiva da violência e fundamenta a imposição da custódia para impedir novos ataques.

Outro ponto relevante é a quantidade de munições apreendidas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que revela não só uma assustadora variedade de meios à disposição do paciente para atacar a vítima, como sua
audácia
e certo
destemor pela lei
, o que reforça a necessidade da privação de liberdade, desta vez para resguardar a ordem pública.

Logo, como o quadro descrito acima denota um contexto de grave e reiterada violência sofrida pela vítima,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos que embasam a custódia impugnada.

Prosseguindo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública
e preservar a integridade física e psíquica da vítima, afigura-se
inviável
restituir a

liberdade pretendida ou substituir a custódia atacada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Antônio Pereira Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024